Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GONÇALVES DA COSTA, em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo eletrônico no 0701162-64.2017.8.07.0020, determinou o cumprimento do art. 50, caput, do Código Civil, a fim de que fosse analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado. Sustenta, em apertada síntese, que, em se tratando de relação consumerista, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se subsume ao disposto no art. 28 e parágrafos do CDC, não havendo que se falar em comprovação dos requisitos elencados no art. 50 do Código de Processo Civil. Destaca que o cumprimento de sentença teve início em 14/09/2017 e já foram realizadas diversas medidas para a satisfação do crédito, contudo, sem sucesso. Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Efeito suspensivo concedido. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC).
IV. O ato que se busca reformar é decisão que determinou a comprovação dos requisitos estabelecidos no caput do art. 50 do Código Civil para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
V. Trata-se o feito de relação de consumo, visto que a parte agravada é fornecedor do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
VI. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
VII. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
VIII. Reconhece-se, portanto, a adoção da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica como sendo aplicável ao caso em análise, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Neste sentido: Acórdão n.950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221. Acórdão n. 961542, 07007494820168070000, Relator: EDILSON ENEDINO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/8/2016, Publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 961140, 20160020072264AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/8/2016, Publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 176/181; Acórdão n. 950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/6/2016, Publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 213/221.
IX. Agravo de instrumento conhecido e provido para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, já qualificada nos autos principais, para que a execução prossiga em face do proprietário. Sem custas e honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.